Tribunal: STF
Processo: AO 32
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA. MAGISTRADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE VENCIMENTOS. PEDIDO FUNDADO  NO ARTIGO
102-I-N DA CONSTITUIÇÃO. INCOMPETENCIA DO STF.
          ACERVO DE POSTULAÇÕES DE INDOLE RETRIBUTIVA QUE NÃO FAZ DA
DEMANDA ALGO AJUSTADO AO JUÍZO ORIGINARIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
A LUZ DO ARTIGO 102-I-N DA CONSTITUIÇÃO. PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO
RESTRICIONISTA DO ESCOPO DA LETRA "N", NA CONFORMIDADE DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
          NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO DE SÃO PAULO.